Tribunal: TJMT
Processo: 1024598-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024598-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eliseu Jose Schafer, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo n. 1006832- 26.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122699, com a consequente retirada de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que

já não estava mais na posse da área rural quando do cometimento do suposto fato infracional, já que a transferência dos direitos possessórios ocorreu em 11.07.2016 e o período em que supostamente ocorreu o dano ambiental foi entre agosto e setembro de 2016.

Afirma que o fato de a transferência da posse do imóvel ter ocorrido pouco antes da autuação não pode ser considerado como impeditivo para demonstrar a ausência de nexo causal entre uma conduta supostamente praticada por ele e o alegado dano ambiental.

Assevera que não sendo mais o proprietário da área à época do alegado dano, não se pode afirmar que o aludido infrator praticou qualquer conduta comissiva ou omissiva, direta ou indiretamente, com culpa e muito menos com dolo, que pudesse ser caracterizada como uma infração e justificasse um embargo em seu nome.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento tutela de urgência na ação de base, postula a sua concessão, para que seja determinada a suspenção dos efeitos do Termo de Embargo n. 122699, com a consequente, retirada do seu nome da lista pública de áreas embargadas, já que é parte ilegítima, decorrente da ausência de nexo causal entre qualquer conduta ilícita praticada.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
188709163
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 195975680, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
197286170
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eliseu Jose Schafer, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo n. 1006832- 26.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122699, com a consequente retirada de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas.

Denota-se dos autos que a ação de base visa, em sede de liminar, à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122699.

O Juiz singular ao analisar o pleito, decidiu pela não concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, tenho que os requisitos legais para a concessão da medida liminar NÃO se encontram preenchidos. Os argumentos apresentados pela parte autora, não se mostram suficientes para o deferimento da tutela pleiteada. Isto porque, apesar dos fatos narrados na petição inicial, o que se constata é a necessidade de dilação probatória para comprovar a nulidade do Termo de Embargo n. 122699; reconhecimento da ilegitimidade passiva; ausência de nexo causal entre a conduta ilícita praticada especificamente pelo autor e a suposta irregularidade que deu causa à lavratura do termo de embargo. No caso em exame, as alegações do autor estão fundamentalmente lastreadas em matérias de mérito, e que, por ora, não tem o condão de desconstituir as conclusões exaradas na decisão administrativa da autoridade fazendária (Id 120682712). Aliás, apesar de constar nos autos o instrumento particular de cessão e transferência de direitos possessórios, os elementos não demonstram de forma clara o momento em que se deu o ilícito ambiental, muito menos se a propriedade estava em posse do autor ou do cessionário. Reforça-se, ainda, o fato de que o aditivo do instrumento de cessão foi assinado 08 dias antes da data de autuação (28/09/2016). Sendo assim, neste limiar processual não se vislumbra qualquer vício na constituição da multa administrativa. Outrossim, vale anotar que o auto de infração ambiental goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo que, no caso, somente ampla dilação probatória poderá afastar seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...).

Contra essa decisão, Eliseu Jose Schafer interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito do Autor e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Agravante, na medida que a sua alegação de que “já não estava mais na posse da área rural quando do cometimento do suposto fato infracional”, bem como que “em nenhum momento foi trazida qualquer motivação hábil a comprovar e demonstrar a autoria da suposta infração”, necessariamente, exige dilação probatória.

Ademais, o reconhecimento de que o Agravante não se encontrava em posse da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, acabaria por esgotar o objeto da demanda, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente, sendo prudente, e até recomendável, que essa questão seja apreciada pelo Colegiado, na oportunidade do julgamento do mérito deste Recurso.

Não bastasse isso, a mera transferência de posse não possui o condão de transferir a propriedade do imóvel (uma vez que a mesma só se efetua pelo efetivo registro do título, conforme art. 1.245 do Código Civil), demonstrando que não houve a efetiva transmissão da propriedade. Tanto é verdade que o requerente sequer junta aos autos a matrícula do imóvel.

Desse modo, tem-se que Recorrente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, não sendo suficiente que, para tal fim, exponha a simples afirmação de que não é responsável pela infração objeto da autuação.

Neste contexto, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 122699, até o julgamento de mérito da ação de base.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024